Tribunal: TJBA
Processo: 8024074-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024074-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DO CONSUMIDOR EM OPTAR PELO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (suscitante) e a 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA (suscitado), no bojo da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela consumidora contra Itaú Unibanco S. A. e Fiori Veículos S.A., objetivando a transferência de veículo supostamente adquirido de forma fraudulenta em nome da autora e a condenação dos réus à reparação dos danos materiais e morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos ajuizada por pessoa jurídica consumidora: se o da comarca do domicílio da autora (Santo Antônio de Jesus/BA) ou o da comarca do domicílio de uma das rés (Salvador/BA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação de consumo, a jurisprudência do STJ e do TJ/BA assegura ao consumidor a faculdade de escolher o foro mais conveniente entre seu próprio domicílio, o do réu, o do cumprimento da obrigação ou o foro contratualmente eleito, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do CDC e o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC.

4. A autora da ação, na qualidade de consumidora, optou por ajuizar a demanda na comarca de Salvador/BA, onde está sediada a ré Fiori Veículos S.A., o que afasta a alegação de juízo aleatório e legitima a escolha do foro nos termos da legislação consumerista pátria e da jurisprudência consolidada no STJ e nas Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

5. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que, em ações consumeristas, a escolha do foro do domicílio do réu, quando feita pelo consumidor, é válida e não pode ser desconsiderada sob alegação de aleatoriedade.

6. A decisão do juízo suscitado da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA ao declinar da competência foi equivocada, pois desconsiderou o domicílio da ré como foro legítimo eleito pela parte autora, contrariando a norma consumerista e o entendimento consolidado nas Seções Cíveis Reunidas do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito de competência julgado procedente para reconhecer a competência do MM Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC/2015, arts. 53, III, a, e 63, §5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8025465-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07.09.2024; TJ-BA, CC nº 8051923-45.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 15.09.2021; TJ-BA, CC nº 8019003-20.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 06.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8024074-93.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da
1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANT
O ANTÔNIO
DE JESUS/
BA
e como suscitado o MM Juízo da
12
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para fixar a competência do MM Juízo Suscitado da
12
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-11796